Tribunal: STJ
Processo: 0806465-62.2020.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2171084 - CE(2024/0344784-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
GERACAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Da leitura do excerto do acórdão supracitado, constata-se que o
Tribunal de origem foi expresso ao esclarecer sobre os principais
pontos relativos à retenção de mercadorias e à aplicação do Tema
1.042 do STF, não sendo fundadas as alegações de omissão quanto
à Solução de Consulta, à distinção fiscal e às decisões da Corte
local.
3. O Tribunal
julgou a causa com base na exegese do quanto
a quo
decidido pelo STF no Tema 1.042 da repercussão geral. Impossível
se revela, assim, o acertamento da matéria, na presente quadra
recursal, uma vez que demandaria interpretar decisão do STF
proferida em análise de matéria constitucional.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56737918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 51139aab-8ecb-469e-b990-67bac3452c52

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 51139aab-8ecb-469e-b990-67bac3452c52

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2171084 - CE(2024/0344784-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
GERACAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Da leitura do excerto do acórdão supracitado, constata-se que o
Tribunal de origem foi expresso ao esclarecer sobre os principais
pontos relativos à retenção de mercadorias e à aplicação do Tema
1.042 do STF, não sendo fundadas as alegações de omissão quanto
à Solução de Consulta, à distinção fiscal e às decisões da Corte
local.
3. O Tribunal
julgou a causa com base na exegese do quanto
a quo
decidido pelo STF no Tema 1.042 da repercussão geral. Impossível
se revela, assim, o acertamento da matéria, na presente quadra
recursal, uma vez que demandaria interpretar decisão do STF
proferida em análise de matéria constitucional.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pela AERIS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. contra
decisão de minha lavra, em que conheci parcialmente do recurso especial e, nessa
Documento eletrônico VDA55549574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:26
Código de Controle do Documento: 067b66cc-da55-44d8-b499-21028062c8cb

extensão, neguei-lhe provimento, considerando que não há negativa de prestação
jurisdicional e que o acertamento da matéria, na presente quadra recursal, demandaria
interpretar decisão do STF proferida em análise de matéria constitucional (e-STJ fls.
783/787).
A agravante sustenta, em resumo, violação do
do CPC
art. 1.022
por omissões do Tribunal de origem ao não enfrentar a questão da ilegalidade da
retenção das mercadorias, da necessidade de lavratura do auto e da inaplicabilidade do
Tema 1.042.
Alega que não é necessário interpretar decisão do STF para
examinar suas alegações recursais, pois o próprio Supremo, no RE 1378404 (EDcl no
AgRg), afastou a aplicação do Tema 1.042 quando inexistente arbitramento de diferença
tributária, havendo apenas multa ou alteração de alíquota, defendendo que o apelo
especial busca a análise da violação dos dispositivos infraconstitucionais.
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de pedido de tutela cautelar em que se
objetiva a imediata continuidade do desembaraço aduaneiro de mercadorias, cujo pleito
foi julgado procedente no primeiro grau de jurisdição.
Irresignada, a Fazenda interpôs recurso de apelação, que foi
provido pelo Tribunal Regional. Vejamos, no que interessa, o que está consignado no
voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls.
):
397/398
A presente demanda visou a obtenção de provimento jurisdicional a fim de
assegurar à empresa Aeris Industria e Comercio De Equipamentos Para
Geração De Energia S. A a continuidade do despacho aduaneiro das
mercadorias objeto da Declaração de Importação no 20/0794873-6,
independentemente do pagamento de multa ou da prestação de garantia. Em
sentença, o juízo reconheceu o pleito, determinando que a União Federal
procedesse com aa quo continuidade do referido Despacho.
No caso destes autos, verificou-se a paralisação do despacho aduaneiro das
mercadorias objeto da Declaração de Importação no
em face de
20/0794873-6,
erro na classificação da mercadoria importada.
Em sentença, concluiu o magistrado que "depreende-se do Regulamento
Aduaneiro (art. 744, 768 e 570) que ao se apurar uma infração que implique
em exigência do tributo, deve o Fisco efetuar o respectivo lançamento para
Documento eletrônico VDA55549574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:26
Código de Controle do Documento: 067b66cc-da55-44d8-b499-21028062c8cb

fins de apuração do crédito tributário, o qual será apurado mediante o devido
Processo Administrativo Fiscal".
Todavia, merece ser reformada a presente sentença, uma vez que esta possui
entendimento diametralmente oposto ao fixado pelo STF ao apreciar o Tema
1.042 do STF (
, em sede de repercussão geral, julgado em
RE 1090591/SC)
Conforme o atual entendimento do Supremo, a multa aplicada,
16/09/2020.
assim como eventual diferença tributária apurada pelo Fisco, é inerente ao
procedimento do desembaraço aduaneiro, não se tratando de sanção política.
No referido Recurso Extraordinário (causa piloto), concluiu-se que a multa,
assim como eventual diferença tributária apurada, são condicionantes ao
desembaraço aduaneiro.
Tal entendimento é seguido por esta Corte:[...]
De tal forma, não é correto o entendimento da possibilidade de desembaraço
sem, no presente caso, sem o pagamento da multa pelo erro de classificação.
Apelação da União Federal e Remessa Necessária . providas Inverto o ônus
sucumbencial, nos termos fixados na sentença, os quais os majoro em mais um
por cento, com fulcro no
§11 do CPC.
art. 85,
É como voto.
Conforme assentado na decisão agravada, não há negativa de
prestação jurisdicional quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Da leitura do excerto do acórdão supracitado, constata-se que o
Tribunal de origem foi expresso ao esclarecer sobre os principais pontos relativos à
retenção de mercadorias e à aplicação do Tema 1.042 do STF, não sendo fundadas as
alegações de omissão quanto à Solução de Consulta, à distinção fiscal e às decisões da
Corte local. Veja-se (e-STJ fls.
):
482/483
Sobre a legalidade da do procedimento e a aplicação do Tema 1.042 do STF,
constou do Acórdão:
2. Em sentença, concluiu o magistrado que "depreende-se do Regulamento
Aduaneiro (art. 744, 768 e 570) que ao se apurar uma infração que implique
em exigência do tributo, deve o Fisco efetuar o respectivo lançamento para
fins de apuração do crédito tributário, o qual será apurado mediante o devido
Processo Administrativo Fiscal". 3. Todavia, merece ser reformada a presente
sentença, uma vez que esta possui entendimento diametralmente oposto ao
fixado pelo STF ao apreciar o Tema 1.042 do STF (
, em sede
RE 1090591/SC)
de repercussão geral, julgado em
4. Conforme o atual
16/09/2020.
entendimento do Supremo, a multa aplicada, assim como eventual diferença
tributária apurada pelo Fisco, é inerente ao procedimento do desembaraço
aduaneiro, não se tratando de sanção política. Todavia, merece ser reformada a
presente sentença, uma vez que esta, assinada em
possui
03/07/2020,
entendimento diametralmente oposto ao fixado pelo STF ao apreciar o Tema
1.042 do STF (
, em sede de repercussão geral, julgado em
RE 1090591/SC)
5. No referido Recurso Extraordinário (causa piloto), concluiu-se
16/09/2020.
Documento eletrônico VDA55549574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:26
Código de Controle do Documento: 067b66cc-da55-44d8-b499-21028062c8cb

que a multa, assim como eventual diferença tributária apurada, são(e-STJ Fl.
482) Documento recebido eletronicamente da origem condicionantes ao
desembaraço aduaneiro. Tal entendimento é seguido por esta Corte:
(PROCESSO: 08000776220214050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO,
DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2a
TURMA, JULGAMENTO:
.6. De tal forma, não é correto o
06/04/2021)
entendimento da possibilidade de desembaraço sem prestação de garantia,
posto que o erro de classificação enseja multa e esta, por sua vez, é
condicionante ao desembaço, nos termos do Tema 1.042, STF.
Por tudo que se apresenta, não se vislumbra nenhum equívoco ou
deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que
o Tribunal apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
Quanto ao mérito propriamente dito, ao decidir sobre o
desembaraço aduaneiro, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 436):
Todavia, merece ser reformada a presente sentença, uma vez que esta possui
entendimento diametralmente oposto ao fixado pelo STF ao apreciar o Tema
1.042 do STF (
, em sede de repercussão geral, julgado em
RE 1090591/SC)
Conforme o atual entendimento do Supremo, a multa aplicada,
16/09/2020.
assim como eventual diferença tributária apurada pelo Fisco, é inerente ao
procedimento do desembaraço aduaneiro, não se tratando de sanção política.
No referido Recurso Extraordinário (causa piloto), concluiu-se que a multa,
assim como eventual diferença tributária apurada, são condicionantes ao
desembaraço aduaneiro.
Conforme se observa, o Tribunal regional julgou a causa com base
no que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.042 da repercussão geral,
inviabilizando o exame pelo STJ, da devida aplicação do referido precedente vinculante
ao caso concreto, como pretende a recorrente, sob pena de usurpação da competência da
Corte Excelsa.
Irrepreensível, portanto, a decisão agravada.
Por fim, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente
CPC/2015
no manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55549574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:26
Código de Controle do Documento: 067b66cc-da55-44d8-b499-21028062c8cb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.171.084 / CE
Número Registro: 2024/0344784-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08064656220204058100 8064656220204058100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
GERACAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - IMPORTAÇÕES -
DESEMBARAÇO ADUANEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
GERACAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA56640741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:35
Código de Controle do Documento: 97c3f57d-9fb8-44bf-af57-b7250ecdf5aa

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:35
Código de Controle do Documento: 97c3f57d-9fb8-44bf-af57-b7250ecdf5aa